Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713409-93.2024.8.07.0000 DESPACHO A executada foi citada (id 159303143 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intimem-se, pois, a agravada, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator